Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO POR CARTÃO DE CRÉDITO (RCM E RCC). DESCONTOS. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO. EXCESSO NOS DESCONTOS. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DEFINIDOS EM LEI. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. O desconto em folha de pagamento dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social é regulamentado pelo parágrafo 5o do artigo 6o da Lei no 10.820/2003, segundo o qual, é possível a consignação de até 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o benefício de aposentadoria. Entretanto, 35% (trinta e cinco por cento) podem ser destinados a empréstimos consignados, 5% (cinco por cento) a despesas com cartão de crédito na modalidade RCM (cartão de crédito consignado) e outros 5% (cinco por cento) na modalidade RCC (cartão consignado de benefício). Cada uma das margens deve ser analisada de maneira separada.
3. Havendo estrita observância dos percentuais de desconto autorizados pela Lei em cada uma das modalidades de contrato, não há falar em qualquer ilícito ou excesso nos descontos.
4. A base de cálculo para se apurar eventual excesso nos descontos deve ser o valor do salário bruto, abatidas apenas as contribuições compulsórias.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.